Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716618-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: M C DE CARVALHO EIRELI REQUERIDO: RAUL CANAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição cível, sob a denominação “pedido de antecipação de tutela recursal”, apresentada por MC de Carvalho Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de embargos de terceiro opostos por Raul Canal, deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inical, para determinar que "não haja despejo em relação à Chácara 09, inclusive sobre a parte da chácara 09 que está localizada dentro da Chácara 26, Lote 01, Fazenda Santa Maria, localizada no imóvel denominado Fazenda Santa Maria" (ID origem 233382261). Em suas razões (ID 71239632), o requerente esclarece, quanto ao cabimento do presente requerimento, que o “pedido de tutela provisória de urgência tem como objetivo atribuir efeito suspensivo à r. Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo de Origem, a saber, 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF”. Destaca que, “como a publicação da r. Decisão é de 28/04/2025, a fim de ter tempo hábil para formular o recurso de Agravo de Instrumento, pleiteia neste instrumento de tutela provisória de urgência a suspensão da r. Decisão ou concessão da tutela para continuar na posse do imóvel, conforme se demonstrará a seguir”. Na questão de fundo, afirma que “adquiriu em julho de 2021 o imóvel denominado Uma Gleba de Terras, devidamente demarcada judicialmente, com área de 3,082 alqueires, equivalente a 14,92ha dentro da Fazenda Santa Maria, Distrito Federal, Matrícula n° 8.769 do 5o Registro de imóvel do Distrito Federal”. Diz que seria legítima proprietária do reportado imóvel, de modo que sua posse deveria ser resguardada. Afirma que “a suposta posse apresentada pelo Embargante é precária, ao juntar o documento que lhe foi concedido através de contato da extinta fundação Zoobotânica de Brasília (Ids. 213001023 e 213001024), além de não comprovar que a área que pleiteia é dentro da área de propriedade da Embargada, pois junta Laudo de 17/09/2018 (Id. 213001027), anterior à posse da Embargada”. Diz que o “Embargante fundamenta sua posse em contrato de concessão de uso, um ato administrativo que, por natureza, é precário e revogável a qualquer tempo, conforme, entre outros, preconiza o art. 7o do Decreto-Lei no 271/67, aplicável às concessões de uso de imóveis públicos”. Diz que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que autorizaria a “concessão de efeito suspensivo ativo à decisão interlocutória combatida”. Requer, então, a “concessão de efeito suspensivo ativo à decisão interlocutória combatida”. É o relatório. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No particular, a petição cível, sob a denominação “pedido de antecipação de tutela recursal”, não comporta conhecimento. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro oposto por Raul Canal contra MC de Carvalho Eireli. Nos autos de referência, sobreveio a decisão de ID origem 233382261, que deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial dos embargos de terceiro, para determinar que "não haja despejo em relação à Chácara 09, inclusive sobre a parte da chácara 09 que está localizada dentro da Chácara 26, Lote 01, Fazenda Santa Maria, localizada no imóvel denominado Fazenda Santa Maria" (ID origem 233382261). O instrumento processual cabível para impugnar a referida decisão interlocutória, que trata sobre tutela provisória, consiste no recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC. É inviável, portanto, suspender os efeitos da reportada decisão por meio da análise de simples petição cível, apresentada diretamente a esta instância julgadora. Essa pretensão, por certo, não encontra amparo normativo, o que impõe o não conhecimento do presente requerimento. É dizer, se não observada, pelo requerente, a via processual adequada para impugnar a decisão interlocutória proferida na origem, a saber, o recurso de agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do presente requerimento, diante de seu manifesto descabimento. 3. Ante o exposto, não conheço do presente requerimento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora